Tribunal: TJSP
Processo: 0015248-64.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015248-64.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EDGAR GEREMIAS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015248-64.2019.8.26.0996 -Voto no 26.356
2
Agravo de Execução Penal no 0015248-64.2019.8.26.0996
Agravante: EDGAR GEREMIAS DA SILVA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 26.356 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por
EDGAR GEREMIAS DA SILVA contra decisão (fls. 1/4 e 134/137),
proferida pelo MMo Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ (Presidente
Prudente), que homologou falta disciplinar grave praticada em 27 de
junho de 2018, na Penitenciária de Junqueirópolis, consistente na
localização de entorpecentes camuflados em um par de tênis enviado ao
presídio, junto com outros itens, por SEDEX, pela irmã do agravante.
Recurso devidamente processado, com manifestação da
douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento (fls. 226/230).
É o relatório.
Pois bem.
Os entorpecentes atribuídos ao agravante foram
encontrados, camuflados: uma porção de maconha acondicionada em
um dos pés de um par de tênis e uma porção de cocaína acondicionada
no outro pé do mesmo par, enviada, via SEDEX, pela irmã dele,
MARGARETE GEREMIAS DA SILVA (fls. 30/33 e 37/41)
Os
Exames
Químico-Toxicológicos,
com
resultado
positivo tanto para maconha, quanto para cocaína, estão acostados às
fls. 52/57.
Ouvido a respeito, o agravante negou ser o destinatário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015248-64.2019.8.26.0996 -Voto no 26.356
3
dos
entorpecentes.
Numa
versão absolutamente desprovida de
credibilidade e na tentativa de livrar a irmã de responsabilidades, disse
que foi um ex-sentenciado, cujo nome não quis revelar, quem, a seu
pedido, enviou a caixa com o tênis e demais produtos. Afirmou acreditar
que receberia apenas alimentos e produtos de higiene, não sabendo o
motivo de ter sido enviado o par de tênis com os entorpecentes. Disse,
ainda, que sua irmã desconhecia o conteúdo da correspondência e que
apenas emprestou seus dados para o envio.
Relevante consignar que o agravante já tem uma falta
disciplinar anterior, ocorrida em 8 de abril de 2018, consistente na
tentativa de ingresso de uma placa de aparelho celular, no presídio, por
sua companheira, em dia de visita (fls. 73/133).
Nesse cenário, em que não há dúvida sobre o
destinatário das drogas, impõe-se a manutenção da r. decisão
agravada.
Posto isso, meu voto nega provimento ao recurso.

IVO DE ALMEIDA
Relator